Tribunal: TJMT
Processo: 0009309-63.2014.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009309-63.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.077.063/0001-13 (APELANTE), ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), SANTA CLARA COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.919.407/0001-78 (APELADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009309-63.2014.8.11.0037

APELANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO VENCIMENTO - DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO CERTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerada a parcial procedência dos Embargos Monitórios, bem como que a autora/embargada decaiu de parte do pedido da inicial, é caso de condenar as partes em sucumbência recíproca.

O Superior Tribunal de Justiça definiu que em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, conta-se a partir do vencimento, nos casos de dívida líquida com termo certo. (Tema 942 -
REsp 1556834/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009309-63.2014.8.11.0037

APELANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

Proc. de origem
:
Ação Monitória n. 0009309-63.2014.8.11.0037 - Cód. 138467 - 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera de Leste.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda.

AÇÃO
: Monitória (cód.
138467) ajuizada por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda. em desfavor de Santa Clara Comércio e Representações Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Ação Monitória
, para determinar a correção do cálculo, especificamente para o lançamento do valor de R$41.113,00 (quarenta e um mil e cento e treze reais), como pagamento parcial, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais a partir da data citação, bem como condenou as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Ainda,
julgou extinto o processo principal
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de constituir de pleno direito o título executivo e determinar o pagamento do débito.

APELO
: a apelante sustenta que fez a correção do equívoco na primeira planilha de cálculo e o abatimento do valor pago, que não há falar em sucumbência recíproca, mormente porque o pedido da demanda teve procedência.

Assevera ainda que não há falar em falta de comprovação do vencimento da dívida e do termo inicial para fluir os juros moratórios e a correção monetária, porque os pagamentos e abatimentos por devolução foram realizados em 02.05.2013, dessa forma, o valor remanescente deve ser atualizado a partir desta data.

Assim, requer o provimento do recurso para afastar a sucumbência recíproca e arbitrar somente em desfavor da apelada, bem como para que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária seja contado a partir da data de vencimento da dívida.

CONTRARRAZÕES
: pela manutenção da sentença (Id.
89165527 - págs. 20-25).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009309-63.2014.8.11.0037

APELANTE: CASA BUGRE MT DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

APELADO: SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRICOLA EIRELI - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda.

AÇÃO
: Monitória (cód.
138467) ajuizada por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda. em desfavor de Santa Clara Comércio e Representações Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
julgou parcialmente procedentes os Embargos à Ação Monitória
, para determinar a correção do cálculo, especificamente para o lançamento do valor de R$41.113,00 (quarenta e um mil e cento e treze reais), como pagamento parcial, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais a partir da data citação, bem como condenou as partes, proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Ainda,
julgou extinto o processo principal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, assim como determinar o pagamento do débito.

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda. em desfavor de Santa Clara Comércio e Representações Ltda., aparelhada pelas Notas Fiscais de números 85, 88 e 90 e comprovantes de entrega da mercadoria, referentes a três operações de vendas de produtos agrícolas para a empresa demandada nos anos de 2012 e 2013, inadimplidas, cujo valor total do débito, atualizado até a data de 31/10/2014, perfaz o montante de R$746.278,33 (setecentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos) (Id. 89165524 – pág. 26).

A parte requerida apresentou Embargos à ação monitória em que sustenta a falta de documentos indispensáveis à propositura da demanda, especificamente as notas fiscais originais, bem como sustentou o pagamento parcial da obrigação pecuniária e aponta o valor devido equivalente a R$601.865,00 (seiscentos e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais).

Na impugnação aos Embargos Monitórios a parte autora reconhece o erro material no cálculo do débito, notadamente quanto ao lançamento do valor de R$41.113,00 (quarenta e um mil e cento e treze reais), bem assim informa que o valor da dívida atualizada é de R$659.832,03 (seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e três centavos).

Na sentença, o Magistrado afastou a arguição preliminar e julgou parcialmente procedentes os Embargos à Monitória, a fim de reconhecer a existência da dívida, determinar o abatimento da quantia de R$ 41.113,00, bem como a correção do valor devido, com incidência de juros de mora e correção monetária pelo INPC, tudo a partir da citação, assim como fixou a sucumbência recíproca. E, ainda, julgou procedente a ação monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial e determinar o pagamento do débito.

Contra esta decisão recorre a autora.

O cerne do recurso é saber se cabe afastar a sucumbência recíproca fixada na sentença recorrida nos embargos monitórios, bem como saber se é caso de reconhecer como termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária o vencimento das notas fiscais objeto da lide, ou seja, a data de 02.05.2013.

Pois bem.

Como se vê, o magistrado julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, em razão do reconhecimento pela própria autora/embargada de que houve pagamento parcial do débito informado na ação monitória.

Observa-se ainda que a correção do erro no lançamento no valor de R$41.113,00 (quarenta e um mil e cento e treze reais), quantia paga pela embargante, bem como a posterior correção da planilha de cálculos para o abatimento do aludido montante, não foi espontânea.

Dessa forma, tem-se que a correção do erro nos cálculos apresentados com a ação monitória somente foi possível em razão da oposição dos embargos monitórios.

Logo, é mesmo o caso de julgar parcialmente procedentes os Embargos Monitórios, para a correção/abatimento da planilha de cálculos apresentadas na inicial da ação monitória, com o decote do valor referente ao pagamento parcial efetuado pela embargante, aqui apelada.

Assim, considerada a parcial procedência dos Embargos Monitórios, bem como que a autora/embargada decaiu de parte do pedido da inicial, é caso de condenar as partes em sucumbência recíproca, não há falar em aplicabilidade do princípio da causalidade sobre esse contexto.

Realça-se que, na hipótese, aplica-se o princípio da sucumbência estabelecido no art. 85 do CPC.

A propósito, ressalvadas as peculiaridades do caso analisado, trago a colação a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SUPORTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA
. 1. A condenação no pagamento de honorários advocatícios ocorre, em regra, na forma do art. 85, caput, do CPC, que trata, de maneira expressa, do princípio da sucumbência. 2. No caso, cuidando-se de julgamento de Embargos à Monitória, o acolhimento parcial das alegações fundamenta a condenação do embargado no pagamento dos honorários advocatícios, porquanto restou reduzido, de forma significativa, o proveito econômico pretendido (de R$13.000,00 para R$2.860,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO APL: 01077850220128090090, Relator: DES. LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 21/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/03/2019)

Dessa forma, a sentença não comporta reformas, neste ponto.

Por outro lado, no que tange ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, razão assiste a apelante.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça definiu que em ação monitória, o termo inicial dos juros moratórios segue a natureza da relação de direito material, conta-se a partir do vencimento, nos casos de dívida líquida com termo certo. Nesse sentido, o Recurso Repetitivo – TEMA 942 -
REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016.

Ainda sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA.

1. Em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que. em regra, incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida. Precedentes do STJ.

2. O recurso especial possui fundamentação vinculada, de modo que não cabe ao STJ imiscuir-se em questões que não lhe tenham sido devolvidas especificamente. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1325685/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

No caso concreto, trata-se de dívida líquida e com termo certo, porquanto as informações complementares trazidas na Nota Fiscal n. 85, emitida em 10/10/2012, na Nota Fiscal n. 88, emitida em 10/10/2012, bem assim na Nota Fiscal n. 90, emitida em 17/10/2012, todas apontam o vencimento do débito a data informada pela apelante, qual seja, 02/05/2013 (Id 89165524 - págs.13-15).

Da mesma forma, as Notas Fiscais de Devolução, referentes às notas fiscais de números 90 e 88, juntadas com os Embargos Monitórios, apontam o vencimento das referidas notas fiscais a data de 02/05/2013 (Id. 89165525 - págs. 16-18, Id. 89165525 - pág. 22).

Assim, é caso de reformar parte da sentença recorrida para que seja determinado o termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária a data de vencimento das notas fiscais, qual seja, 02/05/2013.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por Casa Bugre MT Distribuição de Produtos Agrícolas Ltda., para reformar, em parte, a sentença recorrida, a fim de determinar que o termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária seja a data de vencimento das notas fiscais, objeto lide, qual seja, 02/05/2013.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021